Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-51.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705657-51.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE CREDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA APELADO: ONDINA PAIVA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RAFAEL DE SOUSA PAIVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE CRÉDITO REAL DO DISTRITO FEDERA em face de sentença proferida na ação reivindicatória de posse ajuizada por ONDINA PAIVA DE SOUZA e SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA. Neste apelo, a ré requer a concessão de gratuidade de justiça, colacionando os documentos de ID no 68298179. É o relatório. Decido. Não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência da requerida. Não se verifica declaração de hipossuficiência, prestações de contas ou mesmo extratos bancários. Não há qualquer documento nos autos que comprove o encerramento das atividades no referido local, bem como de que não recebe mais as contribuições dos associados. Dessa forma, não se verificam nos autos elementos que evidenciem a hipossuficiência da apelante, e, tratando-se de ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07430319120228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 16/5/2023.) -g.n “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. POBREZA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 3. Eventual pagamento de ônus sucumbenciais não se mostra excessivamente oneroso a pessoa que ostenta padrão financeiro elevado. 4. Recurso não provido.” (07288849420218070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/2/2022.) -g.n Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a ré, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 10:22:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador